Tribunal: TJPA
Processo: 0804416-40.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804416-40.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS THOME

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO MINISTERIAL. ARTIGOS 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (ENTRE O INTERVADO DAS PENAS) POR CADA VETOR NEGATIVADO. PARCIAL ACOLHIMENTO. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; ainda, corrigir, de ofício, a dosimetria do réu, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania
Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por pelo Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que condenou Paulo Alexandre dos Santos Thome à pena de a 06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial aberto, pela prática do crime disposto no artigo 129, §9º do Código Penal, contra a vítima M.S.R.

As razões recursais voltaram-se à reformada da dosimetria para negativação dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, com alteração da pena final para 18 meses de detenção (Num. 8318078 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 8318081 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido o recurso (Num. 8620804 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA

O recorrente vem requerendo a negativação dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, bem como o acréscimo de 1/6 (entre o intervalo da pena mínima e máxima), por cada circunstância judicial desfavorável.

Pois bem.

Desde já destaco que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
nesta hipótese.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 8318049 - Págs. 1 a 2):

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

5. Cabe ao acusado a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 anos, em abstrato.

6. Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica.

O réu é primário.
A conduta social do réu não é das melhores, havendo notícias de que já tenha desrespeitado medida protetiva.
Não há elementos sobre a personalidade do acusado.
Os motivos do crime não são justificáveis.
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, vez que cometido em ambiente familiar, porém tal fato já foi levado em conta na capitulação penal. Quanto às consequências, são elas de menor monta vez que as lesões foram superficiais.
A vítima em nada contribuiu para o delito.
Fixo a pena base, para o crime de lesões corporais, em 06 (seis) meses de detenção.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

7. Não há agravantes ou outras atenuantes a serem consideradas, pelo que mantenho a pena em 06 (seis) meses de detenção.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

8. Também não havendo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 06 (seis) meses de detenção.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

9. A pena será cumprida inicialmente em regime aberto, conforme o disposto no §2º do art. 33 do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, motivo e participação da vítima, exasperando a pena basilar, entretanto, 3 meses por aquelas.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –, logo, verifico que o fundamento utilizado pelo juízo é inidôneo, pois pauta-se em elemento do crime (potencial conhecimento da ilicitude do fato) devendo ser afastado.

Por outro lado, como bem apontou o recorrente, ela é

in casu
, exacerbada, pois, o réu utilizou-se de uma faca para agredir a vítima, tentou desferir vários golpes, que se pegasse em lugar vital, poderia lhe causar risco de vida, conforme depoimento judicial da vítima (mídias de Num. 8317865 a 8317874), corroborado pelo depoimento do policial que realizou a diligências para localização do réu (mídias Num 8317881 a 83177989) e laudo pericial (Num. 8317959 - Págs.

6 a 7).

Desse modo, preservo
negativado
tal vetor.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – foi valorada de forma correta, com fundamento legítimo (descumprimento de medida protetiva), motivo pelo qual mantenho-a
desfavorável.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O cometimento de delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,

quando vigente medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.096.858/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (grifei)

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, fora utilizado fundamento genérico, devendo ser afastada. Ademais, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – embora, não valorada, merece maior reprovabilidade, como bem requereu o
parquet
, haja vista que praticou o réu o delito sob o efeito de bebida alcoólica, transbordando o tipo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" ( AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). 2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade
. 3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.
4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021) (grifei)

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Por fim, o recorrente requer a exasperação de 1/6 (entre o intervalo da pena mínima e máxima), por cada vetor desfavorável, conforme parâmetro jurisprudencial do STJ.

Entretanto,
ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/10 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. EQUIPARAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP COM AS DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. METODOLOGIA QUE DESCONSIDERA A PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

3. Quando se trata do crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

4. No caso, o Tribunal de origem, ao revisar a dosimetria da pena, alterou a fração de aumento da pena-base aplicada pelo magistrado singular, de 1/8 para 1/10, para cada circunstância judicial negativa, utilizando-se de metodologia própria, a qual não observa a regra de que "a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (AgRg no HC n. 854.421/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023).

5. Assim, diante da grande quantidade de entorpecente apreendida - 1.027.700 Kg (uma tonelada e vinte e sete quilogramas e setecentos gramas) de maconha - a fração de aumento, decorrente da análise negativa do art. 42 da Lei 11.343/2006, deveria ser fixada em patamar superior àquele utilizado para valorar negativamente as circunstâncias do art. 59 do CP, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta.

6. Todavia, tendo o Ministério Público Estadual requerido o restabelecimento da fração de 1/8 aplicada pela sentença condenatória, o provimento do recurso deve se ater ao que foi pedido.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Outrossim
, in casu
, adoto o direcionamento de 1/8 (entre o intervalo da pena mínima e máxima), por considerar mais adequado e proporcional à hipótese.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (03 meses a 03 anos de detenção), porque remanescentes

03

circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda e terceira fases, não foram identificadas nenhuma atenuante/agravante ou causa de aumento/diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento; corrigindo, de ofício, a dosimetria do recorrido, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2024